Tribunal: STF
Processo: HC 111398
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. ORDEM DENEGADA. 



    I – A sentença condenatória considerou desfavoráveis a personalidade e a conduta social do agente, bem como fez preponderar no cálculo a expressiva quantidade e a da qualidade da droga apreendida (924,4g de cocaína), em observância ao que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina que o juiz, na fixação da reprimenda, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 



    II – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo sérios indícios de que o paciente integra organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas, o que impede a concessão da própria benesse.



    III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    IV - Mantido o quantum de pena imposto ao paciente, fica superado o pleito de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, ante o impedimento do inciso I do art. 44 do Código Penal.



    V – Ordem denegada.